Tribunal: TJSP
Processo: 0139032-31.2011.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0139032-31.2011.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes LIDIA GRUNBERG e JULIO NELSON PORTNOI, Interessados
DORON GRUNBERG e MIRIAM RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAUJO, são
embargados SEBASTIAO PASSARELLI (ESPÓLIO), AQUILINO LOVATO JUNIOR,
RAUL BENEDITO LOVATO, SILVIO ROBERTO PASSARELLI e SILVIO
ROBERTO PASSARELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0139032-31.2011.8.26.0100/50000 -
2
VOTO No 16093
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 0139032-31.2011.8.2.0100/50000
EMBARGANTES: LIGIA GRUNBERG / DORON GRUNBERG
EMBARGADOS: SEBASTIÃO PASSARELLI E OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO/ FORO CENTRAL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida.
Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à
causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que
não se presta para novo julgamento. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração tirados contra o V.Acórdão
de fls. 7607/7617, que negou provimento aos recursos de apelação.
Sustenta a embargante LÍDIA (fls. 7627/7641), em síntese, a
existência de falta de interesse de agir e incompetência absoluta. Busca a reforma
do decisum.
Inconformado, o embargante JÚLIO (fls. 7642/7645) aduz que
não houve a efetiva demonstração da sua intenção em fraudar os credores.
Recursos tempestivos e isentos de preparo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o V.Acórdão foi proferido sob a
égide da Lei no 13.105/2015, assim as disposições desta legislação devem ser
observadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0139032-31.2011.8.26.0100/50000 -
3
Passo à análise dos embargos declaratórios, nos termos do art.
1.022 do NCPC.
Conheço dos embargos de declaração, posto que tempestivos,
mas não os acolho, pois o V.Acórdão não contém contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida.
Inicialmente, não há se falar em incompetência absoluta. A
pretensão se insere na anulação de negócio jurídico, sem qualquer previsão de
competência funcional para tanto.
A questão relativa ao interesse de agir também foi devidamente
enfrentada do aresto. Constou que a pretensão era o reconhecimento da simulação
com a consequente declaração de nulidade dos atos perpetrados em outra
demanda. Dessa forma, restou evidenciado o interesse no julgamento do mérito.
Ademais, o intuito de fraude do embargante JÚLIO foi
devidamente esclarecido - ele é cunhado do corréu DORON, situação não
refutada na sua manifestação de fls. 7321/7322 (volume 37) e confirmada no
depoimento pessoal a fls. 7255 (volume 37). O que se teve, na realidade, foi ato
fraudulento e simulado para prejudicar os credores, autores desta demanda,
notadamente pelo grau de parentesco.

Portanto, o V.Acórdão deve ser mantido.
Finalmente, cumpre consignar, que mesmo na vigência do
CPC/15, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua
decisão, consoante ventilado no recente Informativo 585 do C.STJ:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de
enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a
conclusão adotada na decisão recorrida. Essa é a interpretação
que se extrai do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015. Assim, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0139032-31.2011.8.26.0100/50000 -
4
após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de
declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão
adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Por fim, observo que o recurso de apelação foi julgado de modo
presencial. Os embargos de declaração, todavia, não autorizam sustentação oral e
não houve pedido de julgamento presencial. Nessa conformidade, atendendo ao
princípio da racionalização da justiça e da celeridade processual, este recurso irá a
julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora